Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL RECUPERATÓRIO. NECESSIDADE. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. TEMA 1.051 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO APÓS O PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em interpretação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, segundo o qual “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, o colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1842911/RS, Tema 1.051).
2. O fato gerador em ação de responsabilidade civil contratual é o inadimplemento, ocasião em que se forma uma relação jurídica entre as partes, surgindo o direito de exigir a prestação (direito de crédito), ainda que esse crédito venha ser declarado judicialmente em momento posterior.
3. A sentença é o ato processual por meio do qual nasce o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (fato gerador), razão pela qual, arbitrada a verba posteriormente ao pedido de soerguimento, o crédito dali decorrente é de natureza extraconcursal, pelo que não se submete ao plano de recuperação judicial da devedora, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. Precedente STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.